Tribunal: TJES
Processo: 5013089-70.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2024-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013089-70.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: RODRIGO JOSE SALINO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL DA CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ACÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE ANTECIPADA. DETRAN. PROCESSO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR POR PONTUAÇÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. NOTIFICAÇÕES REALIZADAS POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA ASSEGURAR A NOTIFICAÇÃO DO CONDUTOR PENALIZADO. ILEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

(1).
Cuida-se de ação objetivando a anulação do processo administrativo de suspensão por pontuação nº 2022-Z2MB2, aduzindo o autor, em resumo, nulidade no que diz respeito à ausência de sua notificação, eis que o AR retornou com a informação de que o “NÃO EXISTE O NÚMERO”, a despeito de seu endereço estar atualizado perante o órgão de trânsito.

(2).
Na sentença o juiz de primeiro grau julgou procedente o pedido da parte autora, cujo dispositivo transcrevo integralmente:
“Ante o exposto, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil, julgo procedente o pedido formulado na inicial para declarar a nulidade do processo administrativo nº 2022-Z2MB2”.
O requerido interpôs recurso inominado pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais. O autor apresentou contrarrazões.

(3).
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

(4).
A Constituição Federal estabelece, como premissa fundamental, o direito constitucional do cidadão ao devido processo legal (art. 5º, LIV), do contraditório e da ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes (art. 5º, LV). Tais direitos apenas podem ser exercícios mediante a prévia notificação da interessada acerca do processo ou procedimento no qual tenha interesse.

(5).
No direito de trânsito, a respeito das notificações, o art. 282 do CTB prevê a necessidade de se notificar “
o proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, que assegure a ciência da imposição da penalidade”
. A respeito da notificação por edital nos processos de trânsito, o artigo 12 da Resolução 404 do CONTRAN admite sua validade, desde que “
esgotadas as tentativas para notificar o infrator ou o proprietário do veículo por meio postal ou pessoal”,
dentre outras condicionantes.

(6).
No presente caso, verifico que a parte autora não foi corretamente notificada tanto da instauração do procedimento quanto da penalidade, pois, o AR retornou com o aviso de “não existe o número”, no que houve a notificação por edital. Neste caso, há falha na notificação, já que inexiste comprovação do esgotamento das tentativas de notificações da parte autora, pois ausente a tentativa de notificação pessoal. Ademais, o não há qualquer prova da ciência inequívoca do autor com relação ao procedimento instaurado, agindo a autarquia contrariamente ao disposto no art. 12, caput, da Resolução 404 do CONTRAN.

(7).
A validade da notificação para casos em que não houve efetiva entrega do AR somente é presumida nos casos descritos no art. 282, § 1º do Código de Trânsito Brasileiro, quais sejam: “
A notificação devolvida por desatualização do endereço do proprietário do veículo será considerada válida para todos os efeitos
”.

(8).
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE provimento
, mantendo-se inalterada a Sentença proferida na origem, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9099/95).

(9).
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento dos
honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. Sem custas

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)